Tribunal: TJSP
Processo: 1006324-68.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – Serasa Limpa Nome - Cobrança por dívida prescrita – Sentença de improcedência - Recurso do autora.

PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – Falta de interesse recursal – Inocorrência – Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais - Demonstrada a utilidade da insatisfação da apelante e a situação jurídica desfavorável à sua pretensão – Preliminar

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – Serasa Limpa Nome - Cobrança por dívida prescrita – Sentença de improcedência - Recurso do autora.

PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – Falta de interesse recursal – Inocorrência – Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais - Demonstrada a utilidade da insatisfação da apelante e a situação jurídica desfavorável à sua pretensão – Preliminar rejeitada.

MÉRITO - Prazo de prescrição quinquenal – Débito vencido em 2003 - Inexigibilidade - Prescrição consumada, nos termos do art. 206, § 5, inciso I, do Código Civil – Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial – Obrigação natural – Pagamento que deve se dar de forma espontânea, se o caso – Exibição do débito em sistema do Serasa Limpa Nome – Influência no score – Ilicitude – Acesso a tais informações que é possibilitado a qualquer interessado mediante pagamento, o que se comprova pelo site da Serasa - Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste TJSP – Precedente desta C. Câmara - Sentença reformada para declarar a inexigibilidade da cobrança, determinar a exclusão do registro do sistema Serasa Limpa Nome e condenar a ré a pagar indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00 com os consectários legais - Precedentes – Sentença reformada - Sucumbência revista - Recurso provido.